Tribunal: TJDFT
Processo: 0740747-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE RISCO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher em desfavor de seu companheiro, no contexto de alegada violência psicológica e patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há motivação de gênero apta a caracterizar violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006; (ii) examinar se há risco concreto e atual à integridade da requerente que justifique a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Lei Maria da Penha exige demonstração de violência baseada em gênero, ocorrida no âmbito doméstico ou familiar, com consequências físicas, psicológicas, morais ou patrimoniais.
4. As medidas protetivas de urgência representam restrições a direitos fundamentais e exigem demonstração de risco atual e concreto à vítima.
5. No caso, os fatos narrados decorrem de conflitos conjugais e patrimoniais, sem evidência de motivação de gênero ou de situação de vulnerabilidade da mulher em razão de sua condição.
6. A palavra da vítima, embora relevante, não veio acompanhada de elementos concretos que evidenciem risco iminente ou violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: “A concessão de medidas protetivas de urgência exige a motivação de gênero e a demonstração de risco concreto à vítima, ainda que a palavra da ofendida tenha especial relevância probatória.”
dispositivos relevantes citados: art. 19, § 4o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020050, 0718557-51.2025.8.07.0000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1376109, 0721825-55.2021.8.07.0000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI; Acórdão 2015372, 0714666-22.2025.8.07.0000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI; Acórdão 2044806, 0724031-03.2025.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO; Acórdão 2039873, 0716894-67.2025.8.07.0000, Rel. CRUZ MACEDO